Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WEMERSON OLIVEIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo no 0723595-75.2024.8.07.0001, nos autos do Processo n° 0723595-75.2024.8.07.0001, com o seguinte teor: : ““1. Cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, movida por WEMERSON OLIVEIRA BARBOSA, em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. 2. Relata o autor, em síntese, ter-se inscrito no Concurso Público para a admissão ao Curso de Formação Praças da Polícia Militar do Pará. 3. Aduz que realizou a sua prova utilizando o caderno “A censura na adversidade é cruel”, cujo gabarito definitivo correspondente seria o 916_PMPA_CFP_001_02, pelo qual sua pontuação seria de 81,00 após as questões anuladas. 4. Argumenta que sua prova objetiva fora corrigida por gabarito equivocado, 916_PMPA_CEP_001_04, referente aos cadernos de prova com a frase “O conhecimento é poder em potencial”, importando em pontuação final de 62,00 impedindo o seu prosseguimento no certame, em flagrante ilegalidade. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a sua convocação para as demais etapas do concurso. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a extensão do controle jurisdicional sobre o ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a seguinte tese, no Tema de Repercussão Geral 485: não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (RE n. 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral/Mérito DJe/125 Divulg. 26/6/2015 Public. 29/6/2015). 10. Ao que se extrai da inicial, o gabarito utilizado para a correção da prova objetiva do autor pode não ter sido o correspondente ao caderno de prova por ele respondido, atribuído à frase “A censura na adversidade é cruel”, considerando os cadernos de prova e respectivos gabaritos trazidos ao ID 199932371 e ID 199932374. 11. A resposta ao recurso interposto pelo candidato, por seu turno, informou apenas a “nova conferência do cálculo das notas”, mas não esclareceu quanto ao gabarito utilizado para a correção da prova, 916_PMPA_CEP_001_04 (ID 199932356). 12. Verifica-se, assim, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, possível equívoco limitado ao gabarito utilizado para a correção da prova do autor, cujo caderno correspondente foi atribuído à frase “A censura na adversidade é cruel”, sem a necessidade de valoração dos critérios avaliativos em substituição à banca examinadora legalmente constituída, de forma a permitir a intervenção do Poder Judiciário. 13. O perigo na demora, por seu turno, resta evidenciado pelo prosseguimento do certame com a convocação dos candidatos para as próximas etapas. 14. Do exposto, por reputar preenchidos os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO a tutela de urgência, em parte, para determinar à banca examinadora ora requerida que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao gabarito utilizado para a correção da prova do autor, cujo caderno de respostas foi atribuído à frase “A censura na adversidade é cruel”, procedendo, se o caso, ao recálculo de sua nota e convocação para as demais etapas do concurso, inclusive as já superadas. 15. Intime-se. 16. Sem prejuízo, considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC, é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 17. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, conforme o caso. 18. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada.” O agravado ajuizou ação alegando ter sido eliminado indevidamente do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), regido pelo Edital no 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023. Segundo a agravante, a prova objetiva do candidato foi anulada em razão de violação aos subitens 8.16, “e” e “i”, 8.19 e 8.20 do edital, pois teria descumprido as instruções da folha de respostas e das etapas do certame, ao inserir sinal gráfico identificador em seu caderno de prova. Argumenta que qualquer marca ou sinal estranho à frase transcrita compromete a segurança do procedimento, vulnerabiliza a lisura do concurso e configura tentativa de fraude, sendo a eliminação medida prevista expressamente no edital. Ressalta, ainda, que o preenchimento da folha de respostas é responsabilidade exclusiva do candidato. Diante disso, requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de manter a eliminação do agravado. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 62286548). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. No mérito, reiterou-se o pleito de reforma da decisão agravada. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 63239998). É o relatório. DECIDO A agravante sustenta que a decisão recorrida viola as regras editalícias, pois a inserção de qualquer sinal estranho à frase transcrita caracteriza marca identificadora e compromete a segurança do certame. Todavia, após detido reexame da narrativa inicial e dos autos, especialmente a decisão agravada, constata-se que os seus fundamentos não foram especificamente enfrentados pela agravante. O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência com base em possível equívoco no gabarito utilizado para correção da prova, e não em marca identificadora lançada pelo candidato em seu caderno de prova. Constata-se que o Juiz a quo deferiu em parte a tutela de urgência, sob o fundamento de que há possível equívoco quanto ao gabarito utilizado para a correção da prova do autor, ora agravado, o que permite a intervenção do Judiciário. Confira-se: “Verifica-se, assim, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, possível equívoco limitado ao gabarito utilizado para a correção da prova do autor, cujo caderno correspondente foi atribuído à frase “A censura na adversidade é cruel”, sem a necessidade de valoração dos critérios avaliativos em substituição à banca examinadora legalmente constituída, de forma a permitir a intervenção do Poder Judiciário. 13. O perigo na demora, por seu turno, resta evidenciado pelo prosseguimento do certame com a convocação dos candidatos para as próximas etapas.” O agravo de instrumento, no entanto, não ataca os fundamentos da referida decisão, tendo a agravante, nas razões recursais, sustentado que o agravado teve a prova objetiva anulada, por violação ao disposto nos subitens 8.16, “e” e “i”, 8.19 e 8.20, por ter descumprido as instruções da folha de respostas e as gerais acerca das etapas do concurso, pois fez sinal gráfico identificador em seu caderno de prova. Ocorre que a petição inicial (ação de conhecimento) e a decisão agravada, acima parcialmente transcrita, têm como fundamento nova correção da prova do candidato para nova pontuação, em razão de suposto equívoco no gabarito e não de sinal de identificação de prova, argumento utilizado apenas neste agravo interposto para atacar a decisão que determinou a convocação do autor/agravado para as próximas etapas do certame, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve refutar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando a razão de sua reforma ou cassação. A ausência dessa impugnação, ou a falta de demonstração do desacerto da decisão, impede o conhecimento do recurso. Por falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido, porque as razões recursais não são congruentes com os fundamentos da respeitável decisão agravada. Desse modo, o presente agravo de instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita seja conhecido, por falta de dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...).” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.6.2012, DJe 19/6.2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.4.2012, DJe 4.5.2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido. Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJe 28/6/2023) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Diante da ausência de impugnação específica ou da demonstração de desacerto da decisão agravada, o recurso não pode ser conhecido, por carecer de regularidade formal. Assim, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, uma vez que não foram atacados os fundamentos da decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora